Tribunal: TJMT
Processo: 1011403-68.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011403-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (PACIENTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – MAIS DE 100 QUILOS DE MACONHA – REGISTROS CRIMINAIS PREEXISTENTES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EM LIBERDADE – 3.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CRIME PERMANENTE – SEGREGAÇÃO DECRETADA LOGO APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – 4.
PRISÃO DOMICILIAR – GRUPO DE RISCO – IMPROCEDÊNCIA –
MEDIDAS ADOTADAS PARA A PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NA UNIDADE PRISIONAL – REGULARIDADE E PRESTEZA NO TRATAMENTO MÉDICO DISPONIBILIZADO AOS PRESOS
–
ORDEM
DENEGADA
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

1. Se a alegação de cerceamento do direito de defesa não foi submetida à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância.

2. Demonstrada nos autos a existência de fortes indícios de envolvimento do paciente com significativa quantidade de maconha (mais de 100 quilos),
evidenciado está o risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade
in concreto
do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social; além disso, o
fato do paciente ostentar registro de outras ações penais em andamento é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade;

3.
Não há que se cogitar de falta de contemporaneidade do decreto de prisão cautelar, se o crime imputado (
in casu
, integrar associação ao tráfico de drogas) é de natureza permanente. Outrossim, não é extemporâneo o decreto preventivo que decorreu de representação do Delegado de Polícia logo após a conclusão do Inquérito Policial;

4. Se
medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus, estiverem sendo adotadas pela unidade prisional em que o paciente encontrar-se segregado, sendo regular e pronto o tratamento médico a ele disponibilizado, não há motivo para conceder-lhe prisão domiciliar, mormente, se ostenta outros registros de ações penais em andamento, inclusive, por crimes hediondos (tráfico de drogas e associação para o tráfico).
O simples fato de o paciente ser de grupo de risco para COVID-19, não torna obrigatório o deferimento de prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de

Roger Lucas Cardoso Rocha
, contra ato do Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal

por cerceamento do direito de defesa,
inexistência dos pressupostos
do decreto preventivo e falta de
contemporaneidade
do decreto da segregação cautelar.

Alega-se, ainda, que o paciente está preso em
condições desumanas
e pede a
substituição
da medida extrema de privação da liberdade por
prisão domiciliar
, mormente para evitar sua contaminação pela
COVID-19

(Id. 43969954).

Foram anexados documentos (Id. 43969953).

O pedido liminar foi
indeferido
, assim como o pleito de
reconsideração
(Ids. 45139482 e 45702972).

As informações judiciais foram anexadas aos autos
(Id. 45530490 e 48178965).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 48764971):

Habeas Corpus:
Paciente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – Constrangimento ilegal indicado pelo Impetrante com base na negativa da concessão da prisão domiciliar ao paciente – Indicação que o paciente é portador de
hipertensão arterial
– grupo de risco – Incidência do COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais nos últimos meses vem crescendo – Consta informações acerca das
medidas adotadas
na Penitenciária Central do Estado para
combater a disseminação
da contaminação do vírus entre os recuperandos e agentes prisionais – Cenário de descontrole da pandemia fora do sistema prisional – risco de contaminação generalizado – medidas adotadas no Sistema Prisional
suficiente para controlar o índice de contaminação
– Ausência de fiscalização permanente na Prisão domiciliar – Parecer pela
denegação
da Ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020